Tribunal: TRF3
Processo: 0002191-20.2009.4.03.6002
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
74/236)

0002191-20.2009.4.03.6002

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1724215

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS DA PARTE AUTORA.

1.Não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração.

2. Não há qualquer razão para se vislumbrar contradição entre os itens 11 e 13 do v. acórdão, segundo constam, respectivamente, "somente após a concretização dos estudos pelo INCRA com a terra ocupada, serão fornecidos os elementos necessários para descrever com propriedade a existência ou não de ocupação de comunidades dos quilombos na área objeto da lide e demais requisitos previstos para a demarcação de terras" e "os procedimentos relacionados com o andamento do processo administrativo, em obediência ao Decreto no 4.887/03, que ainda estão pendentes, são meramente administrativos e não tem o condão de afirmar ou de infirmar a presença de vestígios que demonstrem serem as áreas de ocupação dos rem

Inteiro teor:
74/236)

0002191-20.2009.4.03.6002

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1724215

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS DA PARTE AUTORA.

1.Não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração.

2. Não há qualquer razão para se vislumbrar contradição entre os itens 11 e 13 do v. acórdão, segundo constam, respectivamente, "somente após a concretização dos estudos pelo INCRA com a terra ocupada, serão fornecidos os elementos necessários para descrever com propriedade a existência ou não de ocupação de comunidades dos quilombos na área objeto da lide e demais requisitos previstos para a demarcação de terras" e "os procedimentos relacionados com o andamento do processo administrativo, em obediência ao Decreto no 4.887/03, que ainda estão pendentes, são meramente administrativos e não tem o condão de afirmar ou de infirmar a presença de vestígios que demonstrem serem as áreas de ocupação dos remanescentes da comunidade do quilombo". Primeiro porque os procedimentos referentes ao andamento do processo, que ainda estão pendentes, são meramente administrativos, buscando o ente público tão somente averiguar a verdade dos fatos, sem juízo sobre a correção ou incorreção de algo. Segundo porque somente após o fim dos estudos pelo INCRA, ou seja, processos que não estejam mais pendentes, serão fornecidos os elementos necessários para descrever com propriedade a existência ou não de ocupação de comunidades dos quilombos na área objeto da lide e demais requisitos previstos para a demarcação de terras

3. Não há qualquer contradição ou obscuridade quando afirma concomitantemente que "incumbe o Poder Executivo da realização dos referidos estudos, não podendo o Poder Judiciário avocar para si tal responsabilidade, em ações movidas por particulares, antecipando-se ao pronunciamento dos órgãos legalmente investidos de tais funções" e "realizados os estudos, como dito, poderão os particulares questionar os seus resultados, tanto na esfera administrativa quanto na judicial".

4. O poder judiciário não pode antecipar ao pronunciamento dos órgãos legalmente investidos de tais funções, cabendo ao poder executivo, inicialmente, a realização dos estudos de demarcação, para que os particulares possam questionar os seus resultados, tanto na esfera administrativa quanto na judicial.

5. A continuidade do procedimento administrativo não caracteriza que o imóvel será desapropriado, tendo em vista que na esfera administrativa a embargante terá à sua disposição as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

6. Não se justifica a argumentação que o Decreto no 4887/2003 e o artigo 68 da ADCT não preveem a demarcação quilombola contra a posse e domínio particulares do embargante, na medida em que tais dispositivos têm o condão de resguardarem o direito das culturas afro-brasileiras de manterem sua identidade cultural diferenciada, assegurando condições de sobrevivência física e cultural. Ocorre que o direito à terra representa para estas comunidades a preservação da vida e de sua cultura.

7. Vale ressaltar, por oportuno, que o direito brasileiro adotou em relação ao direito de propriedade, a presunção jures tantum do domínio, admitindo prova em contrário, nos termos da norma prevista do art. 1231 do Código Civil.

8. Na hipótese dos autos, o v. acórdão encontra-se devidamente fundamentado, termos do §1o do art. 489 do Código de Processo Civil/2015, tendo enfrentado todas as questões postas em juízo.

9. O julgador não está obrigado a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos deduzidos pela parte, mas somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear sua decisão.

10. Conforme o art. 1.025, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, o conteúdo dos embargos declaratórios é tido por prequestionado ainda que o recurso tenha sido rejeitado ou não conhecido.

11. Embargos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, nego provimento aos embargos de declaração opostos por Rudi Eberhart, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.